Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729378-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARQUES COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Informe o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o levantamento de valores, objeto deste recurso, nos autos originários. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator